Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-25.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM PERMISSÃO OU CNH. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. EXAME DO ETILÔMETRO E CONFISSÃO DO RÉU. CONDUÇÃO PERIGOSA. DEMONSTRADO PERIGO CONCRETO. PRESCINDÍVEL RESULTADO NATURALÍSTICO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O tipo penal previsto no artigo 309, do CTB, é de perigo concreto, razão pela qual somente se consuma quando evidenciada a concreta exposição a dano, vida, integridade física, saúde e/ou patrimônio das pessoas.

2. Verificada a condução de veículo automotor em zigue zague, no período noturno, com os faróis apagados, e por condutor sem habilitação, resta configurado o delito previsto no artigo 309 do CTB.

3. Apesar de tratar-se de crime de perigo concreto, a consumação prescinde de resultado naturalístico, ou comprovação de risco específico a pessoas ou veículos, bastando a exposição da coletividade ao perigo concreto de dano, tal como no caso dos autos.

4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp n. 1.745.604/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).

5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6. Perfilha-se o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável, tal qual adotado na sentença.

6. Conforme entendimento jurisprudencial, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.